Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702527-36.2019.8.07.0004 RECORRENTE: RICARDO SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. DEPÓSITO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACESSO. 1. Somente caracteriza-se o bloqueio integral das operações bancárias, na utilização de serviços bancários pelo consumidor após a ocorrência de depósito indevido realizado por terceiro, se as transações foram coibidas em todos os meios de acesso do consumidor. 2. O bloqueio de senhas não se confunde com o bloqueio da conta corrente se o consumidor tem outros meios de realizar as transações bancárias. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 34, ambos da Lei 8.078/90, afirmando que foi confirmado documentalmente nos autos que ficou impedido de acessar quaisquer serviços bancários durante o período de 27/12/2018 a 8/1/2019, decorrente do bloqueio da conta e das senhas bancárias. Discorre sobre as provas dos autos. Acrescenta que não forneceu autorização para os bloqueios. Afirma que tal fato ocasionou prejuízos que abalaram a sua imagem e infringiram a sua dignidade como pessoa. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA, OAB/DF 27.756. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167 e OAB/DF no 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta aos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 34, ambos da Lei 8.078/90. Com efeito, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que superado referido óbice, o apelo também não pode ser admitido, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020. Determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA, OAB/DF 27.756. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034